Tribunal: TJSP
Processo: 2138098-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de ativos financeiros, via Bacenjud – Medida de arresto executivo ou pré-penhora autorizada pelo art. 830, caput, do CPC, desde que concluída a primeira tentativa de citação pessoal do executado, procurado por oficial de justiça – Diligência ainda não realizada nos autos – Decisão mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de ativos financeiros, via Bacenjud – Medida de arresto executivo ou pré-penhora autorizada pelo art. 830, caput, do CPC, desde que concluída a primeira tentativa de citação pessoal do executado, procurado por oficial de justiça – Diligência ainda não realizada nos autos – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.